Tribunal: TJSP
Processo: 2010816-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autor portador de TEA – Transtorno do Espectro Autista. Prescrição de tratamento de reconhecida eficácia.

Rol da ANS que é meramente exemplificativo. Lista de procedimentos da agência serve apenas como referência para as operadoras de planos de saúde.

Presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autor portador de TEA – Transtorno do Espectro Autista. Prescrição de tratamento de reconhecida eficácia.

Rol da ANS que é meramente exemplificativo. Lista de procedimentos da agência serve apenas como referência para as operadoras de planos de saúde.

Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Aplicação da Súmula 102 desta Corte. Escolha do tratamento médico mais adequado ao paciente que compete ao profissional médico.

Manutenção da multa aplicada. R. decisão mantida. Recurso improvido.